Tribunal: TCU
Processo: 018.351/2009-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Processo de prestação de contas anuais do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - Dnocs, relativo ao exercício de 2008.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta prestação de contas do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) relativa ao exercício financeiro de 2008, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 16, inciso II, e 18, da Lei 8.443/1992, e no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento dos presentes autos; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Elias Fernandes Neto, Albert Brasil Gradvohl e Cristina Gaião Peleteiro, dando-lhes quitação; 9.3. comunicar a presente decisão a esses responsáveis e ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs); e 9.4. arquivar o presente processo.